Tribunal: TJES
Processo: 5000651-52.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000651-52.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOURDES BARBOZA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESMALTEC S/A e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000651-52.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LOURDES BARBOZA DOS SANTOS

RECORRIDO:
ESMALTEC S/A, LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., HELIO JOSE VIEIRA FERREIRA - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. SINISTRO DEFLAGRADO FORA DO PRAZO DE COBERTURA CONTRATADO. VÍCIO DO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO AUTORIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO OCASIONADO PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face dos capítulos da sentença em que se reconheceu a ilegitimidade passiva da ré MAPFRE e que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugnam as Requeridas, ora Recorridas, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da Recorrida MAPFRE, verifico que, de fato, o vício do produto foi deflagrado fora do período da cobertura securitária contratada, razão pela qual impertinente a inclusão da seguradora no polo passivo da presente demanda.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, em 20/01/2023, a Recorrente teve ciência da troca e do prazo para entrega do novo produto, todavia, optou por ajuizar a ação antes do prazo previsto.

(5). Destaca-se ainda que, quanto as tratativas havidas entre as partes para solução do problema, percebe-se que a Recorrida ESMALTEC adotou postura ativa (comprovando diversas tentativas de contato com a Recorrente) para solução da questão, que se arrastou por falta de informações a serem prestadas pela própria consumidora, não havendo que se falar, portanto, em falha da Recorrida no que se refere a suposto descumprimento de prazo para atendimento da solicitação autoral, razão pela qual não merece quaisquer reparos a r. sentença.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo no patamar de 10% (quinze por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)